Tribunal: STF
Processo: RHC 62032
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
PENAL.
PRESCRIÇÃO PENAL.
EMBORA A PORTARIA DEDUZINDO A ACUSAÇÃO NÃO INTERROMPA O LAPSO
PRESCRICIONAL, INCABIVEL QUE ESTE SEJA CONTADO, COMO DESEJA O
IMPETRANTE, ENTRE O DELITO (OCORRIDO EM 13.7.80) E O TERMINO DO
PRAZO RECURSAL EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. O PRAZO HÁ DE CONSIDERAR-SE AQUELE ENTRE O ATO
DELITUOSO E A SENTENÇA CONDENATÓRIA, E, ASSIM, FAZENDO-SE EM FACE DA
PENA "IN CONCRETO", NÃO TRANSCORREU O PERIODO DE DOIS ANOS, POIS A
SENTENÇA E DE 14.10.81. ADEMAIS, NO CASO, SEQUER TRANSCORREU TAL
LAPSO DE TEMPO, NECESSARIO A INCIDENCIA DA PRESCRIÇÃO ENTRE O
ILICITO E O PRÓPRIO ACÓRDÃO CONFIRMATORIO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO
GRAU (29.6.82).